Tribunal: TJPA
Processo: 0011751-82.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011751-82.2012.8.14.0006

APELANTE/APELADO: VALDEMIR DA SILVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º 0011751-82.2012.8.14.0006.

APELANTE: VALDEMIR DA SILVEIRA BARBOSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 157, §2º, I E II DO CP – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPROCEDENTE – AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, NOS MOLDES DA SÚMULA 443/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de duas circunstância judicial considerada desfavorável, quais sejam, consequências da vítima e comportamento da vítima, de modo resta em desfavor ao réu um vetor judicial, as circunstâncias do crime, o que por si só já autoriza a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, considerando que o aumento fixado pelo julgador
a quo
foi proporcional, distanciando-se da pena-base apenas em 06 meses, mantenho a pena fixada, por entender que a mesma é proporcional e razoável. Assim, mantenho a pena-base em
04 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecendo a atenuante de confissão, o magistrado
a quo
, reduziu a pena-base em 1/6, e fixou a pena intermediária em
03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa,
portanto
aquém
do mínimo legal,

ignorando a súmula 231 do STJ.

4.
Súmula 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em que pese a inobservância da súmula mencionada, ante a ausência de recurso da acusação, mantenho pena intermediária, considerando o princípio do
non reformatio in pejus.
Assim, resta prejudicado o pleito do apelante, relativo a redução da pena além do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu as causas de aumento de pena relativas ao uso de arma e concurso de agentes e elevou a pena em 2/5, uma vez que o reconhecimento das qualificadoras demonstram maior temos, agravando a reprovabilidade da conduta. Assim, fixou a pena final em
05 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 46 dias-multa
.

A defesa pleiteia a redução do
quantum
de aumento, o que não merece prosperar, tendo em vista que o crime foi cometido com uso de arma, sendo uma arma branca e a outra arma de fogo, exacerbando a reprovabilidade da conduta do réu, portanto, plenamente justificado o aumento estabelecido em 2/5, posto que fixado com base em fundamentação idônea capaz de justificar sua elevação, a qual deve ser mantida, já que fixada com base na Súmula nº 443/STJ: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim, mantida a pena final em
05 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 46 dias-multa,
o regime inicial de cumprimento de pena permanece em
semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, “b” do CP.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º 0011751-82.2012.8.14.0006.

APELANTE: VALDEMIR DA SILVEIRA BARBOSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

VALDEMIR DA SILVEIRA BARBOSA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, a qual fixou
a pena de 05 anos e 03 meses de reclusão e 46 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do
crime descrito no art. 157, §2

º, I e II do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 25.10.2012, por volta das 21 horas, o denunciado juntamente com o indivíduo de vulgo “PIVET”, mediante grave ameaça, com uso de faca e uma arma de fogo, subtraíram o aparelho celular, marca Super Media, cor rosa, de propriedade da vítima Rosyvania Silva Ferreira, fato ocorrido em via pública, próximo à Praça central do Bairro Aguas Lindas, Rua Osvaldo Cruz, Ananindeua.

Relata que a vítima estava em companhia de sua sobrinha, a adolescente Joelma Silva Ferreira, aquela falando em seu celular, ocasião em que o denunciado e seu comparsa surgiram em duas bicicletas, onde ele portava uma faca e o comparsa um revólver, anunciaram o assalto e tomaram o celular de Rosyvania, empreendendo fuga logo após.

Informa que a vítima acionou uma viatura policial que passava pelo local, que em diligência conseguiu encontrar e prender o denunciado ainda de posse da
res furtiva
, e da arma utilizada, o encaminhando para os procedimentos devidos.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou o delito.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB.

A denúncia foi recebida em 29.11.2012, conforme se observa em ID 5551148.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, ID 5551153, tendo apresentado as razões recursais, pleiteando a reforma da dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, conduzindo a pena-base para aquém do mínimo legal, desprezando a súmula nº. 231 do STJ. Ao final, requereu a reforma da sentença com relação a aplicação das causas de aumento de pena, relativas ao uso de armas e concurso de agentes, de modo a redimensionar o patamar para 1/3 ou em fração menor que 2/5.

O Ministério Público, ID 5551153 – pag. 20, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 5551155, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º 0011751-82.2012.8.14.0006.

APELANTE: VALDEMIR DA SILVEIRA BARBOSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que as circunstâncias judicias sejam consideradas favoráveis ao réu redimensionando a pena-base de forma proporcional. Após o redimensionamento da pena, que seja aplicada a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, de forma que resulta em 03 anos de 03 meses de reclusão. Bem como, requereu a reforma da sentença em relação a aplicação da causa de aumento relacionada as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e uso de arma.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, circunstância do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, razão pela qual fora aplicada a pena-base em
04 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 40 dias-multa
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas em virtude de ter o réu abordado a vítima em via pública. Justificativa escorreita, visto que as circunstâncias são analisadas levando em consideração o lugar, tempo, modo de ação, dentre outros. O fato de a vítima está em via pública quando foi abordada pelo réu, demonstra uma maior reprovabilidade, caracterizada pela ousadia do réu, além de colocar em risco as pessoas que transitavam, considerando que o crime foi cometido mediante o uso de arma.

Segundo o doutrinador Renato Brasileiro de Lima as circunstâncias do crime: “
diz respeito ao meio ou modo de execução do delito. Devem ser levados em consideração dados acidentais relevantes, tais como o lugar da infração, o instrumento utilizado pelo agente, eventual brutalidade, duração da fase executiva do delito, etc.
”

As
consequências do crime
foram valoradas negativamente, em razão do delito aumentar o temor na sociedade. Entendo que a análise merece reforma, vez que o crime de roubo, por si só já aumenta o temos social, sendo portanto uma consequência inerente e já punida pelo tipo.

No que se refere a circunstância
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
, entendeu que a vítima “em nada contribuiu para a prática do delito”, e considerou tal circunstância como desfavorável ao réu. Ocorre que existe entendimento jurisprudência no sentido de que o comportamento da vítima sendo neutro, não se pode valorar tal circunstancia desfavorável ao réu.

Segue Jurisprudência:

TJ-MG - Apelação Criminal APR 10452120032175001 MG (TJ-MG).
Data de publicação: 07/04/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DROGAS E DE ROUBO, POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO À UMA
VÍTIMA
E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA NO TOCANTE À OUTRA. RECONHECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. POSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO
DA
VÍTIMA

NEUTRO
. VALORAÇÃO EM PREJUÍZO AO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. - Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, a condenação do réu é medida que se impõe. - Inviável é a desclassificação dos delitos de roubo para os de furto se não há dúvida quanto ao fato de que o réu anunciou o assalto com a intenção de reduzir a capacidade de resistência de uma das
vítimas
e empregou violência para subtrair os pertences da outra
vítima
. - Se todos os bens subtraídos das
vítimas
não foram recuperados, é possível reconhecer as consequências dos crimes como circunstância desfavorável ao réu e, por conseguinte, aumentar as suas penas-bases. - O
comportamento
da
vítima

neutro
, que em nada contribuiu para a ação delituosa, não pode ser valorado em prejuízo ao acusado. -Incabível é o reconhecimento do concurso material se restaram preenchidos os requisitos do crime continuado, previstos no art. 71 do CPB.

No mesmo sentido manifestar-se a súmula 18 desta corte: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuir para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.
Em sendo assim, a circunstância supramencionada, deve ser
considerada neutra
.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de duas circunstância judicial considerada desfavorável, quais sejam, consequências da vítima e comportamento da vítima, de modo resta em desfavor ao réu um vetor judicial, as circunstâncias do crime, o que por si só já autoriza a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, considerando que o aumento fixado pelo julgador
a quo
foi proporcional, distanciando-se da pena-base apenas em 06 meses, mantenho a pena fixada, por entender que a mesma é proporcional e razoável.

Assim, mantenho a pena-base em
04 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecendo a atenuante de confissão, o magistrado
a quo
, reduziu a pena-base em 1/6, e fixou a pena intermediária em
03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa,
portanto
aquém
do mínimo legal,

ignorando a súmula 231 do STJ.

Súmula 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em que pese a inobservância da súmula mencionada, ante a ausência de recurso da acusação, mantenho pena intermediária, considerando o princípio do
non reformatio in pejus.
Assim, resta prejudicado o pleito do apelante, relativo a redução da pena além do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu as causas de aumento de pena relativas ao uso de arma e concurso de agentes e elevou a pena em 2/5, uma vez que o reconhecimento das qualificadoras demonstram maior temos, agravando a reprovabilidade da conduta. Assim, fixou a pena final em
05 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 46 dias-multa
.

A defesa pleiteia a redução do
quantum
de aumento, o que não merece prosperar, tendo em vista que o crime foi cometido com uso de arma, sendo uma arma branca e a outra arma de fogo, exacerbando a reprovabilidade da conduta do réu, portanto, plenamente justificado o aumento estabelecido em 2/5, posto que fixado com base em fundamentação idônea capaz de justificar sua elevação, a qual deve ser mantida, já que fixada com base na Súmula nº 443/STJ: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim, mantida a pena final em
05 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 46 dias-multa,
o regime inicial de cumprimento de pena permanece em
semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, posto que apesar da correção de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena fixada permaneceu inalterada, nos termos do voto.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021